Tribunal: TJDFT
Processo: 0006778-03.2017.8.07.0007
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO CONSUMADO PARA SUA FORMA TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DA POSSE. TEORIA DA AMOTIO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não vinga a tese absolutória, quando a prova dos autos é segura e harmoniosa quanto à autoria e materialidade do delito.

2. A consumação do crime de roubo prescinde da posse mansa e pacífica do bem subtraído, ou de que este saia da esfera de vigilância do lesado, bastando para tanto, a inversão da sua posse, ainda que por curto espaço de tempo.

3. Recurso conhecido e não provido.